Tribunal: TJMT
Processo: 1008478-94.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008478-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALTER PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 088.093.398-43 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO - CPF: 027.815.791-22 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), NERI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 230.370.670-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJE – DESNECESSIDADE – COMUNICAÇÃO VIA PORTAL ELETRÔNICO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A intimação via PJE prevalece sob a tradicional publicação no Diário de Justiça Eletrônico, cuja utilização é subsidiária e dispensável.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, em Liquidação de Sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 1009762-85.2021.8.11.0040, indeferiu o pedido de restituição de prazo para interposição de recursos.

A agravante alega que não foi intimada da sentença visto que a publicação foi direcionada para a Unimed Norte “de” Mato Grosso, e não para a Unimed Norte “do” Mato Grosso.

Pede a declaração de nulidade do
decisum
e a concessão de prazo para recorrer.

Efeito suspensivo indeferido no ID. 165064155.

Contraminuta no ID. 167887195.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de restituição de prazo para interposição de Recurso e deu prosseguimento à fase de liquidação.

A Ação tramitou normalmente, inclusive com apresentação de contestação e réplica.

Em 18-8-2022 foi julgada procedente para determinar à ré a disponibilização dos tratamentos de fisioterapia e fonoaudiologia indicados para o autor e condená-la ao pagamento de R$15.000,00 de danos morais (ID. 92874194, primeira instãncia).

O trânsito em julgado foi certificado em 14-9-2022, e os autos arquivados (ID. 92874194, primeira instância).

Em seguida a agravante se manifestou dizendo que havia sido intimada da publicação da sentença, por isso o processo foi remetido à secretaria, que informou a realização do ato via DJE (ID. 92874194, primeira instância).

Conforme entendimento firmado pelo STJ, a intimação via PJE prevalece sob a tradicional publicação no Diário de Justiça Eletrônico, cuja utilização é subsidiária e até mesmo dispensável, e o termo inicial é a data da ciência pela parte, que neste caso foi em 22-08-2022 (autos de origem, aba expedientes).

Assim, o prazo de 15 dias úteis terminou em 13-09-2022. Portanto, o trânsito em julgado foi
corretamente
certificado.

Ademais, todos os expedientes foram remetidos à Unimed Norte de Mato Grosso - Cooperativa de Trabalho Médico (CNPJ: 73.967.085/0001-55), incluindo a citação, e os advogados da ré foram devidamente habilitados, e em nenhum momento eventuais problemas cadastrais foram
reportados
.

Sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
ERRO NO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. APELO TEMPESTIVO. 1. É entendimento assente nesta Corte que "as informações divulgadas pelo sistema de automação dos tribunais gozam de presunção de veracidade e confiabilidade, haja vista a legítima expectativa criada no advogado, devendo-se preservar sua boa-fé e confiança na informação divulgada. Precedentes do STJ."
(AgInt no AREsp 1783545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 1º/7/2021). 2. Assim, verifica-se que o sistema eletrônico do Tribunal de origem indicou como data final para interposição do recurso o dia 1º/2/2021 (considerados as suspensões de prazo e feriados do período), de modo que o recurso especial, de fato, não pode ser considerado intempestivo. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt nos EDcl no REsp: 1927537 RJ 2021/0075989-0, Data de Julgamento: 30/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO -
INTIMAÇÃO - INÉRCIA - PROCESSO ELETRÔNICO - ARGUIÇÃO DE NULIDADE - INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO JUDICIAL ELETRÔNICO - DESNECESSIDADE - CADASTRAMENTO NO PJE - RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO
. - As intimações em processos que tramitam em meio eletrônico são realizadas em portal próprio aos profissionais cadastrados, sendo dispensada a publicação no órgão oficial - TJMG - IRDR - Cv 1.0000.16.016912-4/002 - Incumbindo ao advogado da parte o cadastramento no sistema PJE, nos termos da Lei 11.419/06, a ineficácia da intimação decorrente de erro do próprio advogado não pode ser atribuída à máquina judiciária - Recurso ao qual se nega provimento.

(TJ-MG - AI: 10000210685830001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA -
CERCEAMENTO DE DEFESA PELA AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE DECISÃO NO ÓRGÃO OFICIAL - PROCESSO ELETRÔNICO - DESNECESSIDADE - MANUTENÇÃO DA CERTIDÃO DO TRÂNSIDO EM JULGADO
.
Cuidando-se de processo eletrônico, com base na Lei nº 11.419/2006, os atos de intimação e citação das grandes empresas deve se dar por meio eletrônico em portal próprio, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico (art. 5º)
. O CPC/2015 não revogou a Lei 11.419/2006, que, por ser especial, continua em plena vigência, devendo ser aplicados os seus dispositivos aos processos eletrônicos. Este TJMG em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas já decidiu que: "Em se tratando de processo que tramita por meio eletrônico, a intimação pessoal daqueles que atuam no feito, prevista no artigo 5º, da Lei n. 11.419/06, é realizada por meio eletrônico em portal próprio àqueles que se cadastrarem na forma do artigo 2º, do mesmo diploma, hipótese em que, a propósito, dispensa-se a publicação no órgão oficial". Quando o processo tramitar por meio eletrônico, eventual publicação do diário oficial terá caráter meramente informativo, não gerando nenhum efeito na contagem dos prasos processuais (art. 4º e art. 5º da Lei n. 11.419/06 e art. 54 e 60 da Portaria Conjunta n.411/PR/2015 do TJMG). A consulta da intimação eletrônica deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos, contados da data do envio da intimação, pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo (art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.419/06).

(TJ-MG - AI: 10000211131909001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2022)

Por conseguinte, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023